Tribunal: TJES
Processo: 5005140-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005140-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR NUNES

APELADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5005140-19.2024.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
PAULO CÉSAR NUNES

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA FORMAL DE NOMENCLATURA DE ARQUIVO DIGITAL. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, declarou a nulidade de ato administrativo que reclassificou candidato em processo seletivo simplificado (Edital nº 39/2023 – SEDU/ES), determinando sua reintegração à posição original na lista classificatória, sob o fundamento de que o descumprimento do padrão de nomenclatura de arquivos no sistema E-DOCS configurou formalismo excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reclassificação de candidato em processo seletivo simplificado, motivada exclusivamente pela inobservância de regra formal de nomeação de arquivos digitais, é legal ou configura formalismo excessivo em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da vinculação ao edital orienta a atuação administrativa, mas não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A reclassificação do candidato por falha meramente formal, sem prejuízo à lisura do certame ou à avaliação de sua qualificação, revela medida desproporcional e desarrazoada.

5. O processo seletivo tem por finalidade a escolha dos candidatos mais aptos, não podendo formalismos exacerbados obstar o acesso a cargos públicos quando atingido o objetivo do ato administrativo.

6. O controle jurisdicional de atos administrativos que afrontam princípios constitucionais, como razoabilidade e proporcionalidade, configura controle de legalidade e não viola o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando formalismos excessivos que não comprometam a finalidade do certame. 2. A inobservância de regra meramente formal de nomenclatura de arquivos digitais não justifica a reclassificação de candidato quando não há prejuízo à identificação ou à análise da documentação. 3. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos desproporcionais, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ACi 0008301-64.2020.8.08.0024, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, DJ 08.03.2024; TJES, Apelação Cível 0015297-22.2017.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJES, AI 5018996-25.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível; TJES, AI 5009403-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível; STF, ARE 1320412/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que concedeu a seguranca pretendida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5005140-19.2024.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
PAULO CÉSAR NUNES

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 17794221) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Cariacica que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
PAULO CÉSAR NUNES
, concedeu a segurança para “
declarar a nulidade do ato administrativo de reclassificação e determinar à autoridade coatora que providencie a reintegração da Impetrante à posição inicialmente ocupada na lista classificatória para preenchimento do quadro de vagas do processo seletivo regido pelo Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 39/2023 da SEDU/ES, para fins de contratação, caso o óbice existente seja apenas este, relativo à formatação do título utilizado quando do encaminhamento da documentação pertinente via E-DOCS
”.

Em suas razões recursais (ID 17794224), o apelante sustenta a legalidade do ato administrativo impugnado, sob o fundamento de que o edital é a lei do concurso e que a reclassificação decorreu da inobservância do padrão de nomenclatura de arquivos exigido no sistema E-DOCS. Alega, ainda, que a intervenção judicial ofende aos princípios da legalidade e da separação de poderes.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal, como atesta o ID 17794229.

Depreende-se dos autos que
PAULO CESAR NUNES
impetrou mandado de segurança insurgindo-se contra sua reclassificação no processo seletivo para o cargo de Coordenador I (Edital nº 39/2023 - SEDU/ES), motivada pelo descumprimento do padrão de escrita para nomeação dos arquivos de títulos enviados pelo sistema E-DOCS, cuja exigência no edital constava da seguinte maneira:

2.2. Nos campos QUAL O NOME DO DOCUMENTO E TÍTULO do E-DOCS, o candidato deverá escrever o seguinte padrão “CARGO-Número de Classificação-Lista-Nome completo do candidato-Município-Disciplina”. Exemplo: MaPB1-022-Amplaconcorrência-Clarice Lispector-Cariacica-Língua Portuguesa.

2.2.1. - O candidato que enviar a documentação e informar o Cargo/Número de Classificação/Lista/Nome Completo/Município/Disciplina diferente do exigido nesta convocação será reclassificado do processo seletivo.

O impetrante, ora apelado, afirma que não utilizou a forma de nomeação de arquivos exigida pelo edital, mas que, por considerar a referida exigência formalismo exacerbado, interpôs recurso administrativo, visando obstar sua reclassificação em virtude do equívoco. O expediente foi inadmitido, o que ensejou a impetração do presente
writ
.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a medida administrativa configurou formalismo excessivo, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o equívoco na titulação do arquivo não prejudicou a identificação do candidato nem a lisura do certame.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir a legalidade do ato de reclassificação de candidato em processo seletivo simplificado por inobservância de regra formal de nomenclatura de arquivo digital.

Embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração, sua aplicação deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o excesso de formalismo que impeça o acesso a cargos públicos por candidatos qualificados. Como se depreende, tal conclusão baseia-se na interpretação de que o processo seletivo visa escolher os profissionais mais aptos, devendo o formalismo ceder quando a finalidade do ato for atingida sem prejuízos e não há qualquer prejuízo na forma como o ato foi praticado.

Nesse sentido, cito:

[...]
Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo. 2. Viola o princípio da razoabilidade e constitui excesso de formalismo, desconsiderar a comprovação de experiência profissional da candidata devidamente comprovada por declaração do empregador que denota todas as informações exigidas pelo Edital.
3. A sentença que concedeu a segurança não merece reparos, uma vez reconhecido o direito líquido e certo devidamente comprovado por documento. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, ACi 0008301-64.2020.8.08.0024, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, DJ 8.3.2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA . EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito da Apelada à posse no cargo de professora municipal na área de Arte, caso preenchidos os demais requisitos, ao
considerar arbitrária a eliminação da candidata por suposta falta de apresentação dos exames médicos exigidos em vias separadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a eliminação da candidata do certame, sob o argumento de não apresentação dos exames médicos exigidos em vias separadas, configura formalismo excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da vinculação ao edital não é absoluto e deve ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar formalismos excessivos que inviabilizem o amplo acesso aos cargos públicos. A documentação apresentada pela candidata atende à finalidade exigida pelo edital, sendo desarrazoado desconsiderá-la apenas por aspectos formais, especialmente porque a perícia médica reteve seus documentos originais, culminando na sua eliminação por suposta "falta de documentação". O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos que afrontem princípios constitucionais não implica violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim a garantia da observância dos direitos fundamentais e da isonomia no concurso público . A jurisprudência é pacífica no sentido de que o formalismo excessivo do edital não pode se sobrepor ao interesse público de selecionar candidatos qualificados, devendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade dos critérios adotados na eliminação de candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impedindo a eliminação de candidatos por formalismos exacerbados que não comprometam a finalidade do certame . O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade sobre atos administrativos que afrontem princípios constitucionais, sem que isso implique indevida interferência no mérito administrativo.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00152972220178080012, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. P
ROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA . EXIGÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR DA PÓS-GRADUAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, mantendo a reclassificação da agravante em processo seletivo simplificado para o cargo de Coordenador 1 – Ampla Concorrência, em razão da não apresentação do histórico escolar da pós-graduação no primeiro envio da documentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em
definir se a reclassificação da candidata pela ausência inicial do histórico escolar da pós-graduação configura formalismo excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a agravante apresentou o certificado de conclusão da especialização
. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital prevê expressamente a necessidade de apresentação do histórico escolar junto ao certificado de conclusão da pós-graduação para a comprovação da qualificação profissional, mas
a exigência desse documento específico não pode ser interpretada de maneira desproporcional, a ponto de impedir a classificação da candidata que já apresentou diploma válido. O diploma registrado comprova a conclusão da especialização e atende à finalidade exigida pelo certame, qual seja, a demonstração do grau de escolaridade necessário para o cargo, tornando desarrazoada a exigência exclusiva do histórico escolar. O princípio da vinculação ao edital não impede a análise judicial de eventual abuso ou formalismo exacerbado na condução do certame, sendo possível o controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário . O indeferimento da pontuação do título da agravante e sua consequente reclassificação, sem justa motivação, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e amplo acesso aos cargos públicos previstos no artigo 37, inciso I, da Constituição Federal
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exigência do histórico escolar da pós-graduação como requisito para a comprovação da qualificação profissional deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ensejar a reclassificação do candidato se já houver a apresentação do diploma válido .
O controle judicial dos atos administrativos é possível para evitar formalismo excessivo e garantir o amplo acesso aos cargos públicos, nos termos do artigo 37, inciso I, da Constituição Federal.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50189962520248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE TÍTULO – DIVERGÊNCIA NOMINAL DECORRENTE DE ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL – EXCESSO DE FORMALISMO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A observância ao princípio da vinculação ao edital constitui imperativo nos certames públicos, assegurando a igualdade de condições entre os candidatos. Contudo, a interpretação das normas editalícias deve se harmonizar com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade, de modo a evitar formalismos exacerbados que comprometam a essência do ato administrativo
. 2. Na hipótese, a candidata apresentou documentação idônea a justificar a divergência entre o nome constante no certificado de pós-graduação e aquele atualmente utilizado, em razão de alteração de estado civil decorrente de divórcio, circunstância que não compromete a autenticidade do título nem a higidez do processo seletivo. 3.
A negativa de pontuação do título, fundada exclusivamente na discrepância nominal, revela rigor excessivo e destituído de razoabilidade, notadamente porque a documentação apresentada viabilizava a plena identificação da candidata e a adequação das informações prestadas .
4.
O controle jurisdicional dos atos administrativos, ainda que limitado ao exame da legalidade, admite a correção de manifesta desproporcionalidade, especialmente quando constatada afronta aos princípios da razoabilidade e da finalidade do ato.
5. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50094036920248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Na hipótese vertente, observa-se que o impetrante apresentou toda a documentação exigida pela Administração Pública, tendo incorrido em erro apenas na forma de nomear os arquivos no sistema E-DOCS. Tal equívoco é de natureza meramente instrumental e não comprometeu a avaliação do conteúdo dos documentos ou a identificação do candidato. Assim, a sanção de reclassificação aplicada revela-se desproporcional, pois exclui da concorrência efetiva um candidato apto por uma falha formal mínima, o que desvirtua a própria finalidade do processo seletivo.

Sobreleva destacar, ainda, que o controle judicial em hipóteses como a presente não viola o Princípio da Separação de Poderes, eis que se trata de controle de legalidade do ato administrativo, que visa garantir a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

A propósito, cito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO . LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO . OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1 .
Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade.
2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art . 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(STF - ARE: 1320412 AL, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/09/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença que concedeu a segurança pleiteada.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, à luz do art. 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto proferido.